Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-40.2017.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reintegração de posse - Esbulho configurado – Aplicação do art. 560 do CPC - Empresa que ocupa ilicitamente o imóvel do Município para desenvolver atividades irregulares – Prescrição afastada - Sentença reformada por unanimidade para determinar a reintegração de posse – Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reintegração de posse - Esbulho configurado – Aplicação do art. 560 do CPC - Empresa que ocupa ilicitamente o imóvel do Município para desenvolver atividades irregulares – Prescrição afastada - Sentença reformada por unanimidade para determinar a reintegração de posse – Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é
embargante INRIBRAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRILI-ME, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000
Comarca: Boituva
Embargante: Inribras Suprimentos Industriais Eireli ME
Embargado: Prefeitura Municipal de Iperó
Voto no 31490
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de reintegração
de posse - Esbulho configurado Aplicação do art. 560 do
CPC - Empresa que ocupa ilicitamente o imóvel do
Município para desenvolver atividades irregulares

Prescrição afastada - Sentença reformada por unanimidade
para determinar a reintegração de posse Não ocorrência
de contradição, obscuridade, omissão ou erro material -
Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Inribras Suprimentos Industriais Eireli ME contra o V. Acórdão de fls.
2890/2898, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Município de Iperó contra a r. sentença de
improcedência proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Boituva que
reconheceu a prescrição em ação de reintegração de posse.
O V. Acórdão reformou a r. sentença para afastar
a prescrição, conceder a tutelar de urgência e determinar a reintegração de
posse do imóvel à Prefeitura de Iperó.

Em síntese, alega a embargante que seu
patrono faleceu em 26/10/2018, de modo que a intimação relativa ao
recurso de apelação não alcançou seu objetivo em dar publicidade ao ato
processual para que pudesse exercer o direito de defesa. Assim, requer
seja reconhecida a nulidade da publicação realizada em nome do patrono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
3
falecido, bem como do V. Acórdão que julgou o recurso de apelação e seja
designado novo julgamento com a intimação da nova procuradora da
embargante. No mais, alega omissão quanto ao pedido de reconhecimento
de prescrição.
A embargada se manifestou às fls. 15/19.

É o relatório.
Primeiramente, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram erro material, omissão, contradição ou obscuridade perpetrada
pela decisão impugnada.
Visa a embargante a nulidade do V. Acórdão,
visto que em 26/10/2018, ou seja, há mais de um ano, houve o falecimento
de seu patrono, não noticiado nos autos, que em razão da ausência de
regularização pela própria parte da regularidade de sua representação,
teve intimado o advogado falecido acerca do julgamento do recurso de
apelação.
Entendo que o fato da embargante apenas
noticiar a morte de seu patrono cerca de mais de um ano de seu
falecimento, após o julgamento ser desfavorável aos seus interesses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
4
demonstra desídia da própria parte.
Conforme se verifica, a omissão da embargante
em regularizar a sua representação nos autos não a impediu de tomar
ciência do julgamento da apelação, tanto que apresentou os presentes
embargos visando a nulidade do V. Acórdão, o que demonstra que o
trâmite processual dos presentes autos não lhe era desconhecido.
No mais, a embargada noticia nos autos que a
embargante já contava com assistência jurídica pela nova patrona
nomeada há cerca de sete meses em outros processos, não se
justificando a sua desídia em deixar de noticiar a morte do patrono que
anteriormente atuou para fins de regularização da representação.
Desta forma, entendo que não há nulidade a
ser sanada, pois a conduta desidiosa da embargante não pode ser
utilizada com a finalidade de protelar a responsabilidade que lhe foi
atribuída. Ressalte-se, não é admissível que se beneficie da própria
torpeza.
Portanto, é válida a intimação do advogado,
cujo falecimento tenha ocorrido no curso do processo sem a devida
comunicação e regularização processual pela parte.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de obscuridade, contradição ou omissão a
justificar a interposição do recurso (art. 535,
incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil) Inocorrência
de
nulidade
decorrente
da
ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
5
intimação para constituição de novo defensor,
por ocasião do falecimento do advogado da
embargante, fato que não foi noticiado a este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Embargos
rejeitados. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Embargos
de
Declaração
n°
994.02.010286-8/50000, Relator Des. Moacir
Peres, j. 26/04/2010)
Embargos
de
declaração
Pretensão
da
embargante em ver decretada nulidade de
todos os atos praticados após o falecimento de
sua advogada Inadmissibilidade Notícia do
falecimento trazido apenas após o julgamento
da apelação pelo Tribunal e depois de seis
meses do falecimento Desídia configurada
Prosseguimento do feito e atos processuais
subsequentes válidos na hipótese Embargos
rejeitados. (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0051090-11.2010.8.26.0224/50000,
Relator
Des. Francisco Giaquinto, j. 27/02/2013)
No mais, não há que se falar em omissão no
que se refere à prescrição, pois a matéria foi analisada de forma detida
nos autos, tendo a Turma julgadora concluído, por unanimidade, que esta
não se operou no caso em tela.
Conforme já analisado quando do julgamento do
recurso de apelação Em análise dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que em 1998 o Município de Iperó foi autorizado a doar o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
6
de 8000m2, situado na Avenida Maestro Lázaro Rosa, no 190, à empresa
Brapel Embalagens Ltda, com base na Lei Municipal no 193/1998 (fls
17/18).
Para que a doação se aperfeiçoasse, algumas
condições deveriam ser cumpridas, dentre elas a finalidade industrial, sob
pena de reversão, volume médio de 26 funcionários, devendo a empresa
funcionar por período mínimo de 5 anos.
O artigo 4o da referida lei ainda previa que a
alienação do imóvel só poderia ser efetivada mediante prévia autorização
do Executivo Municipal, desde que o adquirente se comprometesse a
cumprir as mesmas condições pelo período remanescente e obrigar-se a
manter a atividade industrial.
Em 01/08/2000 a empresa Brapel transmitiu os
direitos possessórios do imóvel à empresa Haroldo Cláudio Marschner
Hager ME, que por sua vez cedeu à Precision em 06/11/2000, tendo esta
ajuizado demanda visando a adjudicação compulsória do bem em face do
Município.
Desta forma, considerando que o Município
possuía o prazo de 10 anos, após o transcurso de 5 anos, a partir de 1 ano
e 9 meses previsto na Lei Municipal no 193/198 para postular qualquer
pretensão em relação ao imóvel, houve por bem o magistrado julgar pela
prescrição da presente demanda, nos seguintes termos:
“Sobre
a
objeção,
o
reconhecimento
da
prescrição alegada é medida de rigor. Isso porque, dada à natureza do
negócio jurídico havido entre as partes, o prazo aplicável na espécie é de
dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, já em vigor à época do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
7
surgimento da pretensão baseada na lei municipal e na escritura de doação
trazidas aos autos. Por força da lei Municipal no 193/1998, o donatário tinha
prazo de 1 ano e nove meses para se estabelecer e mais 05 anos para
desenvolver atividades, iniciando-se a partir daí, no ano de 2005, prazo
para a autora iniciar a fiscalização e, não sendo cumpridos os encargos,
requerer a revogação da doação. Tinha a autora, portanto, em relação a
todas as pretensões de reversão do imóvel ao patrimônio Municipal, até
05.08.2015 para fazer valer seus direitos contra quem o estivesse
ocupando na ocasião.”
E com base em tais aspectos, o magistrado de
primeiro grau julgou improcedente a demanda pela prescrição.
No entanto, quando do julgamento da ação
reivindicatória no 0004196-78.2011.8.26.0082, ajuizada pela Brapel em face
do Município, visando a adjudicação do referido imóvel, houve por bem o
magistrado de primeiro grau julgar improcedente a demanda, que foi
ratificada em segundo grau em 19/04/2017 pela 13a Câmara de Direito
Público, tendo como relator o Des. Antônio Tadeu Ottoni, transitada em
julgado
em
17/07/2017,
tendo
a
propriedade
sido
revertida
à
Municipalidade.
DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA AUTORA
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
DOAÇÃO
MODAL DE BEM PÚBLICO
OUTORGA DE
ESCRITURA
PÚBLICA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA Alegação de cumprimento
de encargos da doação previstos na lei Municipal
no 193/1998 não comprovados Inteligência do
art. 333, I C.P.C./73
Irrelevância da alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
8
prescrição do procedimento da reversão do
imóvel Outorga de escritura pública incabível
Improcedência mantida
Recurso desprovido.
(TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Apelação
no 0004196-78.2011.8.26.0082, Relator Des.
Antonio Tadeu Otoni, j. 19/04/2017)
Com efeito, reconheceu a turma julgadora que a
empresa não cumpriu os encargos previstos na Lei Municipal no 193/1998,
de modo a não fazer jus à doação do imóvel, pois não provou a data de
início das suas operações industriais, tampouco manteve a média de 26
funcionários ao longo dos cinco primeiros anos da empresa.
Ademais, em 2006 a fiscalização da Prefeitura
constatou que a donatária havia cedido o imóvel a outra empresa que
sequer possuía inscrição municipal.
Considerando que a Brapel não detinha a
propriedade, tampouco poderes de cessão do bem, as doações que se
sucederam ocorreram de forma irregular e a ré ora em questão exerce a
posse irregular do imóvel desde 2016, não havendo que se falar em
prescrição.
Desta
forma,
entendo
que
os
presentes
embargos têm caráter visivelmente infringente, manifestando a não
aceitação da decisão atacada; referem-se apenas a discordância do
decidido e foge aos limites específicos dos embargos, cabíveis apenas
quanto a sua expressão e não à sua rediscussão.
Cabe ressaltar, outrossim, que embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000944-40.2017.8.26.0082/50000 -Voto no 31490
9
segundo a visão do embargante, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como corretos, a
mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou porque contenha
equivocada análise das provas acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver
no acórdão erro material, obscuridade, contradição ou omissão, vícios não
verificados no caso em tela.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de
decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos
indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
quesitos. A motivação da decisão observada a “res in judicium deducta”,
pode ter fundamento jurídico legal diverso do suscitado. RJTJESP
111/114.”. (Grifei).
Diante
do
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos de declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator